Tribunal: TJDFT
Processo: 0742679-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742679-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JACIARA TOLENTINO LEITE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Unimed Nacional - Cooperativa Central em face da r. decisão (ID 211164222, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por Jaciara Tolentino Leite da Silva, homologou o valor dos honorários periciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Alega, em resumo, que o montante relativo aos honorários é exorbitante, desproporcional ao trabalho a ser realizado e não observou os limites estabelecidos na Resolução CNJ 232/2016. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O regramento invocado pela Agravante como parâmetro para a fixação de honorários periciais, Resolução CNJ 232/2016, tem aplicação quando a responsabilidade pelo pagamento da perícia recair sobre beneficiários da gratuidade de justiça. Isso porque, em tais hipóteses, nos termos do art. 2o, § 1o, da aludida norma, o pagamento dos valores será efetuado com recursos públicos. Se a parte Agravante não está amparada pela benesse da gratuidade, o argumento de que os honorários periciais fixados devem ser limitados aos valores estabelecidos na citada resolução não merece guarida, em princípio. Ademais, embora alegue desproporção na quantia homologada pelo d. Juízo de origem, a Agravante não demonstrou essa situação, pois sequer juntou aos autos propostas de perícia em casos semelhantes capazes de amparar a tese defendida. Diante desse contexto, à míngua de elementos objetivos capazes de infirmar os termos da r. decisão agravada, ao menos nesta fase de análise preliminar, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator